Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000228-09.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- L. A. L. M. representado por SABRINA SALES LINO
Agravo de Instrumento n. 1000228-09.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança efetuada a título de coparticipação na fatura com vencimento em novembro/2021, bem como que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras, até ulterior deliberação deste juízo, bem como que se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços decorrentes do contrato sub judice, enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade da cobrança de coparticipação no contrato, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.
A agravante alega que a cobrança não é ilegal, pois se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, que regula a prestação de serviço, logo, a cobertura não é integral.
Acrescenta que está sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, é autorizada pela legislação (Art. 16 da Lei 9.656/98 e art. 19 da RN 465/2021-ANS).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado foi diagnosticado com Transtorno do Expectro Autista, e vem sendo submetido aos tratamentos indicados pelo médico por força de decisão judicial.
Alega que em19-102021 foi surpreendido com a cobrança de R$ 1.119,00 referente a coparticipação das terapias realizadas.
Afirma que não tem condições financeiras de arcar com o valor exigido, o que poderá acarretar na interrupção do tratamento trazendo sérios prejuízos a ele.
Por sua vez, a agravante afirma que como se trata de contrato de coparticipação, não há óbice para a cobrança conforme estabelecido no contrato.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e de sua genitora representante (ids. 71824940, 71829442), aliado ao laudo médico que demonstra que o autor possui o diagnóstico descrito na inicial, necessitando dos tratamentos prescritos pela médica que lhe acompanha (id. 71829456).
Ainda, denota-se que o valor usual do plano de saúde é de R$ 212,80 (id. 71829460), passando, em seguida, ao valor de R$ 1.337,66, sendo o valor de R$ 1.119,00 cobrado apenas a título de coparticipação, conforme boleto com vencimento em 10/11/2021 (id. 71829457).
Desse modo, entendo que maior rigor e cautela deve a requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do plano de saúde, especialmente considerando a necessidade de tratamento para garantir a vida e saúde da autora.
Sobre mais, é evidente que a cobrança de valores muito superiores ao costumeiramente pago e com prazo exíguo para vencimento, causa surpresa ao consumidor e compromete a sua organização financeira.
Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da suspensão do contrato de prestação de serviços, essencial para o quadro clínico do autor, como forma de levá-lo ao pagamento de débito que entende indevido.
Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de sua cobrança.
Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.
De outro lado, considerando que a fatura não foi adimplida, bem como considerando que a discussão nesta lide decorre apenas das cobranças a título de coparticipação e que a requerida não pode ser obrigada a prestar um serviço sem a contraprestação devida, com fundamento no art. 297 do CPC, tenho que a ré deverá emitir nova fatura referente ao mês de novembro/2021 no valor praticado de R$ 212,80 (duzentos e doze reais e oitenta centavos), a qual deverá ser quitada pela parte autora como condição à manutenção da tutela. (ID 114490477 - Pág. 116/117)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o tratamento vem sendo realizado desde 2020 com custeio total pela ora agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator